Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. PECULIARIDADE DO CASO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NÃO CUMULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DESPESAS DE COBRANÇA EM CASO DE MORA. REPASSE AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.
3. A taxa refletida na calculadora do cidadão não pode ser adotada como parâmetro, pois não contempla todos os encargos e despesas envolvidos nas operações de crédito, nem mesmo abrange a capitalização mensal de juros (Acórdão 1381957, 07024910520218070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021).
4. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Não se pode, de forma abstrata, reputar indevida a previsão contratual de ressarcimento de despesas provenientes de cobrança do débito em caso de mora, ainda que se trate de contrato de adesão. Eventual abusividade deverá ser apurada casuisticamente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.